Tribunal: TJBA
Processo: 0501536-39.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501536-39.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AROLDO NONATO SANTIAGO DOS SANTOS Advogado(s): JAIANA BISPO DE ALENCAR APELADO: VICTOR REI PEREIRA DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória ajuizada em face do apelado, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. O apelante, sustenta que não foi previamente intimado pessoalmente para promover o andamento do feito e aponta que peticionou diversas vezes com dados atualizados do apelado, sem que houvesse análise adequada no primeiro grau. Requereu a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa ocorreu com a devida observância do art. 485, § 1º, do CPC/15, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC/15 exige expressamente a intimação pessoal da parte autora para suprir omissão que configure abandono da causa, sob pena de nulidade da sentença extintiva. 4. A ausência dessa intimação pessoal no presente caso configura violação ao devido processo legal, tornando nulo o decisum que extinguiu o feito sem o atendimento do pressuposto legal. 5. A inobservância da intimação pessoal do autor inviabiliza a extinção por abandono, autorizando a anulação da sentença. 6. Diante da nulidade constatada, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/15. 2. A ausência de intimação pessoal do autor constitui nulidade da sentença extintiva. 3. Configurada a nulidade, deve ser cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501536-39-.2018.8.05.0229, em que figuram como Apelante AROLDO NONATO SANTIAGO DOS SANTOS e Apelado VICTOR REI PEREIRA DE ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.